Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Na decisão interlocutória de ID 64935115 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo Apelantes em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que que os Apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido no despacho de ID 64429073, publicado em 30/09/2024 (ID 64559634) para a juntada da documentação comprobatória. Desse modo, asisnala-se que a parte Apelante já foi intimada, ao ID 64935115, para o recolhimento do preparo recursal, não tendo atendido a ordem judicial. Por derradeiro, determino a intimação dos Apelantes para recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília, 17 de outubro de 2024 11:29:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador